Tribunal: STF
Processo: Rcl 62209
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.	Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte reclamante contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação de sua autoria, em decisum assim ementado:

“RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 608.872-RG/MG (TEMA RG Nº 342). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO”. (e-doc. 43) 
2.	Alega a embargante que a decisão vergastada incorreu em contradição, uma vez que “quando do julgamento da Reclamação Constitucional, em 08 de janeiro de 2024, o Agravo Interno já havia sido apreciado, em 19/12/2023, ou seja, quando do julgamento da Reclamação, esta já cumpria todos os requisitos para sua admissibilidade, inclusive o de esgotamento das instâncias ordinárias” (e-doc. 48).

3.	Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos “para que seja sanada a contradição e haja a devida análise do mérito da Reclamação Geral, ante a presença de todos os seus requisitos formais de admissibilidade, inclusive o esgotamento de instâncias, de forma a garantir a imunidade tributária do reclamante, ora embargante”.

         É o relatório.

         Decido.

4.	Os argumentos da embargante não merecem prosperar. 

5.	As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”—, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.

6.	No caso em tela, a embargante alega contradição quanto ao requisito do esgotamento das instâncias ordinárias,  uma vez que,  no momento do julgamento da reclamação (08/01/2024), o agravo interno pendente perante a origem já havia sido apreciado (19/12/2023).

7.	Ocorre que o exaurimento das instâncias recursais ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, consiste em requisito indispensável ao ajuizamento de reclamação que tenha por alegação afronta a tese firmada em repercussão geral. Trata-se, portanto, de requisito essencial à propositura da ação reclamatória, cujo cumprimento, por evidente, há que estar caracterizado no momento de seu ajuizamento. 

8.	In casu, quando do ajuizamento da presente reclamação, protocolada nesta Corte em 12/09/2023 (e-doc. 41), tal requisito não havia sido cumprido. Assim sendo, não há como dar seguimento à ação. É nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:


"RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PENDENTE DE ANÁLISE QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA. INCIDÊNCIA DA NORMA DO INCISO II DO § 5º DO ART. 988 DO CPC. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
1. A exigência do esgotamento das instâncias ordinárias como condição de admissibilidade da reclamação deve ser aferida no momento do ajuizamento da ação. A pendência de apreciação do recurso extraordinário, bem como de agravo interpostos na origem revela não ter sido concluído o iter processual exigido para o ajuizamento da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC.
 2. Uma vez inexistentes quaisquer dos óbices do art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 
3. Embargos de declaração rejeitados." 
(Rcl n° 50.141-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 06/03/2023; grifos nossos).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. SOCIEDADE PROFISSIONAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI Nº 406/1968. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 918 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 940.769 (Rel. Min. Edson Fachin), paradigma do Tema 918 da repercussão geral. 
2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 
3. A decisão reclamada, em nenhum momento, aborda a eventual incidência do Tema 918 da repercussão geral. 
O Tribunal de origem, a partir do exame do material probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, decidiu que “a sociedade explora ofício intelectual, inexistindo elemento de empresa – organização dos fatores para a produção ou a circulação de bens ou de serviços – a desconfigurar seu caráter uniprofissional”, “o que enseja recolhimento do ISSQN conforme alíquota fixa, de acordo com o art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68”.
 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
(Rcl nº 59.345-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 25/08/2023; grifos nossos). 

9.	Observa-se, portanto, que a sustentação apontada nos presentes embargos não se enquadra nas hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.022 do CPC, na medida em que a decisão embargada contém todos os elementos que fundamentaram sua conclusão, não se vislumbrando, pois, qualquer contradição.

10.	Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, c/c art. 1.024, § 2º, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator